Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013409-48.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V – SPE LTDA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Descumprimento de Contrato n.o 1035376-60.2019.8.11.00141, afastou a prescrição arguida pela empresa Ré para fins de indenização por defeitos no imóvel do Autor.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que a pretensão do Agravado em ser indenizado pelo vício do produto está prescrita, nos moldes do art. 206, § 3.o, V, do Código Civil.
Defende que o termo inicial da prescrição iniciou em 04/03/2015, mediante o recebimento das chaves do imóvel pelo Recorrido, e findou em 04/03/2018.
Assevera que o caso não enseja a inversão do ônus da prova, pois cabe tão somente ao Agravado demonstrar a existência de vícios construtivos no imóvel, assim como os danos materiais e morais passíveis de indenização.
Acentua que a morosidade no processamento deste recurso no Tribunal lhe ocasionará perigo de lesão grave e de difícil reparação pois, em sendo julgada a ação de origem, não lhe será possível demonstrar a inexistência dos vícios construtivos apontados pelo Autor na exordial.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso “a fim de que seja determinada a nulidade da perícia técnica realizada no imóvel, com a consequente realização de nova diligência”.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, cinge registrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as decisões que dizem respeito à prescrição e decadência versam sobre o mérito do processo e, por essa razão, são atacadas por meio do recurso de agravo de instrumento. (REsp 1738756/MG. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 19/02/2019. Publicado em 22/02/2019; REsp 1778237/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/02/2019. Publicado em 28/03/2019)
Diante dessa premissa e sem olvidar a regra do art. 487, II do CPC, é indubitável que quando o Juiz da causa decide sobre a preliminar de prescrição, há resolução de mérito.
Por essas razões, recebo o Agravo de Instrumento, eis que a matéria se enquadra na hipótese do inciso II do artigo 1.015 do CPC.
No que se refere ao pleito liminar, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, consoante preconiza o artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na hipótese, colhe-se da peça inaugural a afirmação do Autor, ora Agravado, de que o imóvel adquirido da Agravante merece reparos no telhado. Para comprovar suas alegações, foi anexado aos autos o Parecer Técnico, emitido pela Engenheiro particular contratado, em que se atesta a infiltração de água no telhado.
O Código de Processo Civil estabelece, no art. 6.o VIII do CDC, que o consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Assim, sopesando a verossimilhança das alegações do Recorrido e, a ausência de provas da Agravante capazes de desconstitui-las, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, ausente o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada, pois infundada a afirmação do Autor de que “é de conhecimento geral que os processos judiciais são morosos, ante o volume excessivo de demandas nos tribunais”.
Vale registrar, ademais, que a ação de origem não esta prestes a ser julgada, tal como tenta impor a Agravante, eis que aguarda a resposta das partes às deliberações lançadas pelo Juízo no decisum.
Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora